Tribunal: STF
Processo: HC 57833
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA, DE QUE NÃO HOUVE INTIMAÇÃO AO CURADOR E DEFENSOR, MAS, APENAS, AO RÉU MENOR. VULNERAÇÃO AO ART. 564, III, LETRA C E O, DO C. P.PENAL). A NULIDADE FRUTO DA FALTA DE INTIMAÇÃO
AO CURADOR NÃO CONVALECE PELO SIMPLES FATO DE HAVER O MENOR ATINGIDO A MAIORIDADE. AO DEMAIS, AO TEMPO EM QUE O PACIENTE ASSINOU O PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL AINDA ERA MENOR. NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDA NA REVISÃO CRIMINAL, REABRINDO-SE O PRAZO PARA APELAÇÃO DA DEFESA. HABEAS CORPUS DEFERIDO.